Tribunal: TJMT
Processo: 0019569-37.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019569-37.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELANTE), ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS - CPF: 964.641.601-25 (APELANTE), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (APELANTE), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELANTE), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (APELANTE), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (APELANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0003-15 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DANIELLE APARICIO CORREIA DE CARVALHO - CPF: 124.086.337-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3o, DO CPC/15 – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CONFORME CPC/15 – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – REDUÇÃO – DESCABIMENTO

– ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado pode determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. Inteligência do art. 292, §3o, do CPC/15.

No presente caso, foi atribuído como valor da causa o valor de R$ 1.000,00, enquanto o valor inscrito no cadastro de restrição ao crédito (SERASA) seria de R$ 448.707,32, segundo documentação acostada aos autos.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 1255986, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

Conquanto a ação tenha sido ajuizada em 14/12/2015, a sentença foi prolatada em 23/03/2020, portanto, após a vigência do CPC/15, que se deu em 18/03/2016. Nesse contexto, devem ser aplicadas aos honorários sucumbenciais as regras atinentes ao novo diploma processual.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, pois encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no referido artigo, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL PIVA BATTAGLINI, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS, PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, RENATO ALVES DE FREITAS, VILMA PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI e AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer (Código 252383)
ajuizada em face de
SERASA S/A,
revogou a antecipação de teutela concedida às p. 91/93, autorizando o credor ou mesmo o SERASA, se lhes aprouver e ainda se for o caso, a reinserir os nomes dos devedores no cadastro de inadimplentens pelo prazo legal. Atribuiu a causa, de ofício, o valor de R$ 448.707,32, corrigido monetariamente. Condenou os requerentes a pagarem as custas e despesas processuais, sobretudo a complementrem o preparo devido, sob pena de se sujeitarem à cobrança devida, assim como a arcarem com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor retificado e atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 85, § 2o e seus incisos, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que o valor da causa de R$ 1.000,00 não pretendia nulificar o valor da dívida de R$ 448.707,32, pois não está se discutindo o valor da dívida e sim a negativação, onde os mesmos não foram devidamente citados.

Sustentam que não foi oportunizado aos recorrentes para que procedessem a correção do valor da causa, portanto, a correção de ofício pelo magistrado de primeiro grau deve ser declarada nula e reformada a sentença neste ponto, pois está claro que fere o princípio da não surpresa.

Aduz que em consideração ao princípio da eventualidade, caso não seja declarada a nulidade da sentença, postula-se pela reforma e redução dos honorários fixados.

Asseveram que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado é por demais excessivo e oneroso.

Salientam que a presente ação foi ajuizada antes da vigência do CPC/15, portanto, os honorários advocatícios devem respeitar a aplicabilidade do CPC/73.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença proferida. Requerem seja aplicado o valor da causa em R$ 1.000,00, vez que não estão discutindo o valor da dívida, bem como a reforma da condenação a título de honorários de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID no 101952035, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RAFAEL PIVA BATTAGLINI, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS, PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, RENATO ALVES DE FREITAS, VILMA PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI e AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA
ajuizaram a
Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido Liminar (Código 252383)
em face de
SERASA S/A,
alegando, em síntese, que tiveram seus nomes inscritos indevidamente no cadastro restritivo de crédito, uma vez que não receberam nenhuma comunicação formal prévia da referida inclusão.

Sustentaram que a parte requerida trata de uma empresa de banco de dados, cujos registros implicam em negativação de crédito a todas as pessoas que possuem seus nomes ali inseridos.

Afirmaram o dever de a requerida promover a prévia comunicação de que seus nomes seriam negativados referentes às dívidas apontadas, posto que qualquer rumor de inadimplência os afetará nas duas pontas de sua atividade rural.

Atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00.

Às fls. 91/93 decisão determinando a exclusão do nome de todos os autores dos cadastros restritivos de crédito.

O juiz
a quo
Dr. Walter Tomaz da Costa julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Contra a decisão foi opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Consoante dispõe o artigo 292, § 3.o do CPC/15,
“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

No presente caso, foi atribuído como valor da causa o valor de R$ 1.000,00, enquanto o valor inscrito no cadastro de restrição ao crédito (SERASA) seria de R$ 448.707,32, segundo documentação acostada aos autos (ID no 101905026 – FLS. 27/29, 31/33, 35/37, 39/40). Vejamos:

Desta feita, manifesta a incoerência no valor da causa atribuído na peça inicial, o qual pode, inclusive, ser corrigido de ofício, visto que os autores pretendem nessa ação a baixa da negativação do montante que pretendem ver afastada de eventual cobrança judicial.

A propósito esse é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuidam os autos, na origem, de Embargos à Execução no intuito de anular a Execução visando à compensação de Pró-labores. A sentença homologou a desistência por parte da União, condenando-a em honorários sobre o valor do proveito econômico atribuído a causa (R$ 492.440.15). O acórdão negou provimento à Apelação, mantendo a sentença. O Recurso Especial foi admitido na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. É inviável em Recurso Especial reexaminar as circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a hipótese de excepcionalidade necessária para a alteração de ofício do valor da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) destaquei

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL - ARTS. 463, 467 E 468 DO CPC - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
- DESPROVIMENTO.

1 - Não enseja interposição de Recurso Especial matérias (arts. 463, 467 e 468, CPC) não ventiladas no v. julgado atacado, estando ausente requisito indispensável do prequestionamento. Aplicação da Súmula 211/STJ.

2 -
Ainda que superado tal óbice, a conclusão adotada pelo Egrégio Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o juiz pode proceder à retificação do valor da causa quando existir uma discrepância relevante entre o valor dado à causa e o seu efetivo valor econômico, de modo a causar gravame ao erário público, que é indisponível. Precedentes (REsp n.os 168.292/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJU de 28.05.2001 e 55.288/GO, Rel. Ministro CASTRO FILHO, DJU de 14.10.2002
).

3 - Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no Ag 512.956/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 17/03/2005, DJ 09/05/2005 p. 410) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA -
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA - ART. 292, § 3o DO CPC
-
VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos moldes do artigo 292, § 3o do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

(TJ-MT - AI: 10052424220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020) destaquei

Por outro lado, em que pese referida correção tenha sido feita sem a intimação prévia dos autores, tal fato não consistiu em fundamento “surpresa”, pois sabiam os autores, bem como seu Advogado que, ao ajuizar a demanda, deveria ter colocado como valor da causa “o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido”.

Dessa forma, não há se falar em anulação da sentença por esse motivo.

Dos honorários sucumbenciais

No tocante à condenação em honorários, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam aplicadas as regras processuais do CPC/73, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes da vigência do CPC/15.

Em que pese o feito tenha sido iniciado sob a égide do CPC/1973, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação da sucumbência constitui matéria processual, portanto, aplicável a todos os processos em curso, devendo incidir as regras da novel legislação processual.

Confira o julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGIME JURÍDICO. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 1255986, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% contida no parágrafo 2o do art. 85 do CPC não constitui um desestímulo à transação entre as partes, tampouco entrave ao acesso à Justiça, mas sim importante disposição legal que carrega racionalidade aos litigantes, sobretudo para inibir a propositura de demandas temerárias perante a jurisdição estatal.

4. O precedente colacionado pela parte agravante com o intuito de comprovar a alegada divergência jurisprudencial apta a justificar futura interposição de embargos de divergência não guarda similitude fática com o caso ora em apreço.

5. Caso concreto em que, seguindo-se a ordem de gradação contida no parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015 e verificando tratar-se, na origem, de ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais julgada improcedente, ressoa inequívoco que "proveito econômico obtido" pela parte recorrente corresponde ao valor pretendido pela parte contrária na exordial e que corresponde, outrossim, ao valor da causa, corrigido monetariamente, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1772394/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) destaquei

No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. DANO. AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME CPC/15. ALTERAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

(...)

5. "
Na aplicação do direito intertemporal, as novas regras relativas a honorários advocatícios de sucumbência, advindas da edição do CPC de 2015, devem ser aplicadas imediatamente em qualquer grau de jurisdição, sempre que houver julgamento da causa já na vigência do novo Código
.? (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017). 5.1. Sentença alterada para fixação dos honorários conforme as regras do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.”

(TJ-DF, Acórdão 0044105-51.2014.8.07.0018, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: publicado no DJE: 04/05/2020) destaquei

No caso dos autos, conquanto a ação tenha sido ajuizada em 14/12/2015, a sentença foi prolatada em 23/03/2020, portanto, após a vigência do CPC/15, que se deu em 18/03/2016. Nesse contexto, devem ser aplicadas aos honorários sucumbenciais as regras atinentes ao novo diploma processual.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, pois encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no referido artigo, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foram condenados os apelantes, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021